Tribunal: STF
Processo: ARE 940572
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA SURGIDA ORIGINARIAMENTE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIAS QUE EXIGEM O EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.